Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-30.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027177-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTENIR FRANCISCO DA COSTA - CPF: 460.263.801-59 (RECORRENTE), JOELCIO DAMACENO DA SILVA - CPF: 396.387.581-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEMANDAS ENVOLVENDO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE DO ENTE FEDERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ilegitimidade

passiva
.

Não
obstante as
condições
da
ação

sejam

definidas
pela Teoria da
Asserção
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.
Embora
o MTPREV
seja

uma

autarquia

estadual
com
autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial,
pelo

fato
de
não

possuir

autonomia

jurídica
(art. 51 da Lei
Complementar
n.560/2014),
está

totalmente

vinculada

ao
Estado de Mato Grosso (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1043609-46.2019.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de
Julgamento
: 11/03/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 21/03/2024; N.U 1044892-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024; e N.U 1029121-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024). Por
isso
, a
legitimidade

passiva
para
demandas

envolvendo
o Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso é do Ente
Federado
e
não
da
autarquia

previdenciária
. No
presente

caso
,
considerando
que a
demanda

foi

proposta

apenas

em
face do MTPREV, a
demanda

deve
ser
extinta

sem

resolução
de
mérito
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027177-30.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VALTENIR FRANCISCO DA COSTA

Recorrido
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VALTENIR FRANCISCO DA COSTA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
permaneceu

na

ativa

por

mais
de 32
anos
e
tem

direito

ao

abono
de
permanência
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.,
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei
no
9099/95.
Fundamentação

Não

há

necessidade
da
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. O
requerente

alega
que é
servidores

públicos

militares

transferido
para a
reserva

remunerada
da Polícia Militar,
fazendo
jus
ao

abono
de
permanência

referente

ao

período
que
permanecera

em

atividade

mesmo
tendo
completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
.
Citado
, o
reclamado

apresentou

contestação
. Em
análise

prévia
,
entendo

por

reconhecer
,
ex

officio
,
a

ilegitimidade

passiva
do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, para responder
financeiramente

por
eventual
direito

ao

pagamento
de
abono

permanência
do
autor
. Uma
vez
que a
requerida
é
autarquia

previdenciária

criada
a
partir
do
advento
da Lei
Complementar
Estadual
n.°
560/2014, com a
finalidade
de
gerir
e
realizar

os

pagamentos
dos
benefícios

provenientes
de
aposentadoria
dos
servidores

civis
e
militares
: “Art. 1o
Fica

criada
a Mato Grosso
Previdência
- MTPREV,
entidade

Gestora

Única
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia
de
natureza
especial,
dotada
de
autonomia

administrativa
,
financeira
e patrimonial, com
sede
e
foro

na

Cidade
de Cuiabá-MT e com
prazo
de
duração

indeterminado
. § 1o O Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT -
será

gerido
pela MTPREV,
observado
o conjunto de
normas

constitucionais
,
legais
e
regulamentares
,
federais
e
estaduais
,
permanentes
e
transitórias
, que
disciplinam

seus

direitos

relativos
à
transferência
dos
militares
para
a

inatividade
,
aposentadoria
e
pensão
para
seus

dependentes
.”
Ademais
, com o
advento
da LC 729/22, o qual
acresceu

ao

artigo
2o, §9o a LC 560/14,
permanece
a
competência
do MTPEV
até
a
criação
de Lei
Especifica
para
atender

ao

disposto
no
artigo
24-E do
Decreto
-Lei Federal n. 667/69: § 9o Compete
ao
MTPREV a
gestão
do Sistema de
Proteção
Social dos
Militares

até
que
seja

editada
a lei
estadual

específica
de que
trata
o art. 24-E do
Decreto
-Lei Federal no 667, de 02 de
julho
de 1969. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
no 729/2022
)
Enfim
,
percebe
-se que a
Autarquia

requerida

tem

competência

exclusiva
para
gerir

os

pagamentos
dos
benefícios

previdenciários
,
contudo
, o
autore

busca
o
recebimento
de
abono

permanência
,
verba

indenizatória

concedida
a
Servidores

Públicos
que
alcançam

preenchem
o
requisito
para
a

aposentadoria
,
entretanto
,
permanecem

na

ativa
. Ora,
qualquer

remuneração
de
Servidores
da
ativa

não

vinculam

ao

requerido
MTPREV, mas sim
ao
Estado de Mato Grosso,
por

consequência
,
a

ilegitimidade

passiva
do
requerido
é
evidente
. Nesse
sentido
,
diante
da
natureza
do
direito

pretendido

pelo

autore
,
torna
-se
imperioso

reconhecer

a

ilegitimidade

passiva
do
requerido
. Nesse
sentido
: SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO PERMANÊNCIA - MTPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
Recorrente

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso tendo
ingressado

na

corporação

há
30 (
trinta
)
anos
,
pleiteando

a

implantação
do
abono

permanência

em

folha
de
pagamento
e
condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do
abono

permanência

retroativo
. 2. A
sentença

proferida

nos
autos
reconheceu

a

ilegitimidade

passiva
da
Requerida
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV para responder
financeiramente

por
eventual
direito

ao

pagamento
de
abono

permanência
do
autor
. 3. O Mato Grosso
Previdência
– MTPREV,
autarquia

previdenciária

estadual
,
embora

dotada
de
autonomia

financeira
e patrimonial,
além
de
ter
o Estado de Mato Grosso
como

garantidor
,
não

possui
a
mesma

autonomia
no
tocante
à
sua

atuação

jurídica
,
estando

vinculada

ao
Estado,
conforme

dispõe
o
artigo
51, da Lei
Complementar
Estadual no 560/2014. 4.
Além

disso
, com o
advento
da LC 729/22, o qual
acresceu

ao

artigo
2o, §9o a LC 560/14,
permanece
a
competência
do MTPEV
até
a
criação
de Lei
Especifica
para
atender

ao

disposto
no
artigo
24-E do
Decreto
-Lei Federal no 667/69. 5. Dessa forma,
percebe
-se que a
Requerida

tem

competência

exclusiva
para
gerir

os

pagamentos
dos
benefícios

previdenciários
.
Todavia
, o
autor

busca
o
recebimento
de
abono

permanência
e
qualquer

remuneração
de
Servidores
da
ativa

está

vinculada

ao
Estado de Mato Grosso, e
por

consequência
,
a

ilegitimidade

passiva
da
Requerida
é
evidente
. 6. Nesse
sentido
: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO DECRETO EFETIVANDO
A
APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No
caso

demandado
,
aduz

a

autora
,
ora

recorrida
, que
faz
jus
ao

recebimento
do
abono
de
permanência
do
período

em
que
foi

protocolizado
o
requerimento
de
aposentadoria

até
o
fim
da
tramitação
do
referido

processo
, com a
publicação
do
ato
de
aposentação
,
vez
que no
transcurso

desse
tempo
continuou

em

atividade
e o
pagamento

foi

suspenso
. II. A
parte

autora
é
servidora

estadual
e
encontrava
-se
em

atividade
no Estado de Goiás no
período
da
percepção
do
referido

abono
,
sendo

este
o
responsável

pelo

efetivo

pagamento
da
verba
,
motivo

pelo
qual a
autarquia
- Instituto de
Previdência
e
Assistência
dos
Servidores

Públicos
do Estado Goiás (IPASGO) -
não

possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

ação
,
uma

vez
que a
ação
se
refere
a
valores
a
serem

pagos
antes do
ato
de
aposentação
,
não

repassados
à
autarquia

previdenciária
.
Ilegitimidade

passiva

acolhida
. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para
proceder

a

exclusão
do IPASGO
por

ilegitimidade

passiva
,
condenando

apenas
o Estado de Goiás
ao

pagamento
do
abono
de
permanência

retroativo

determinado

na

sentença

recorrida
. (TJ-GO - RI: 51939313920168090051 GOIÂNIA, Relator: Jose Carlos Duarte, 3a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
, Data de
Publicação
25/04/2022)” 7. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. 8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1044892-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) DISPOSITIVO Ante o
exposto
,
ex

officio
, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE PASSIVA do
requerido
, para
extinguir
o
presente

feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
nos

termos
do
artigo
485, VI do CPC. Sem
custas
e
honorários
(art. 55,
parte

inicial
, da Lei
no
9.099/95).
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
. À
consideração

ao

Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para
homologação
,
conforme
o
artigo
40, da Lei n. 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
. (
datado
e
assinado

digitalmente
)
Adriele
Rosangela Kaiser Lemes
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos,
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. (
datado
e
assinado

digitalmente
) Hugo José Freitas da Silva Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que:

a) a parte reclamada é parte legítima, pois o reclamante já
está
em inatividade; e b) tem direito ao abono de permanência. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 241461177/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024